Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700940-14.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES, SUSANNE MENDES LIMA APELADO: ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelos requeridos MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA (1a apelante), DOUGLAS VINÍCIUS SOUZA RODIGUES (2a apelante) e SUSANNE PEDROZA MENDES (3a apelante) contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 75185717). Os apelantes recorrem sem preparo e postulam a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requerem a reforma parcial da r. sentença (ID 75185719). Previamente ao mérito, mostra-se cabível a análise do pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. A despeito de a apelante alegar hipossuficiência, não consta dos autos o balancete financeiro. Os extratos bancários apresentados com a contestação datam dos anos de 2020/2021 (ID 75185574-78), mostrando-se necessária prova atual da incapacidade da parte custear as despesas processuais ou ainda outro documento equivalente que comprove sua capacidade financeira. Não se tem notícia de que a empresa estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse passo, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, anexando aos autos balanço patrimonial completo dos três últimos anos 2025, 2024 e 2023, bem como extratos bancários recentes vinculados à pessoa jurídica dos três últimos meses. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça do 2o e 3o apelantes (pessoas físicas), entendo ser imprescindível que comprovem a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverão os recorrentes carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, extratos dos cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação dos apelantes para carrear aos autos elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator